Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO DE PRESIDENTE DO OUTORGANTE ENCERRADO. ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inteligência do artigo 75, VIII, do CPC.

1.1. No caso dos autos, o Estatuto Social prevê expressamente que o Presidente representará a empresa e nomeará os seus procuradores.

2. O mandato do outorgante da procuração juntada aos autos encerrou-se sendo necessária a atualização da procuração para que o atual Presidente possa nomear seus procuradores.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.